Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. PLURALIDADE DE MÚTUOS. QUITAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NOVO. ABUSIVIDADE DOS INSTRUMENTOS PRECEDENTES. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DOS INSTRUMENTOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. SUPERAÇÃO PELA NOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. PACTUAÇÃO. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. “VENDA CASADA”. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE (CDC, ART. 51, IV, E § 1o, I A III). EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL - CET. INDICAÇÃO DOS CUSTOS DO MÚTUO, COMPREENDENDO OS JUROS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CMN, RESOLUÇÃO No 3.517/07). INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO NÃO FORMULADA ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADOS.
1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora posto em juízo e apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
2. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo sistema processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
3. Conquanto o contrato de mútuo concertado sob a forma de cédula de crédito bancário entre agente financeiro e pessoa física destinatária final do mutuado encerre relação de consumo, por encartar em seus vértices fornecedora de serviços e o destinatário final da prestação, a natureza que ostenta não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade de se cogitar da subversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII).
4. Celebrado instrumento de Cédula de Crédito Bancário destinado a abarcar as obrigações originárias dos mútuos anteriormente concertados e inadimplidas pelo obrigado, ensejando a germinação de obrigação nova em substituição às precedentes, que restam extintas por terem sido substituídas, agregado ao negócio o elemento subjetivo volvido à consolidação das obrigações precedentes numa nova obrigação segundo as condições estabelecidas, o havido implica o aperfeiçoamento da novação, tornando inviável que a parte avente a abusividade dos instrumentos contratuais precedentes e que foram consolidados no negócio que originara o título executivo (CC, art. 360, I).
5. A novação consubstancia forma de extinção da obrigação que emerge da intenção das partes em constituir novo negócio jurídico, consubstanciando requisitos indispensáveis ao seu reconhecimento e aperfeiçoamento (i) a subsistência de uma obrigação pendente de liquidação, (ii) a formatação de uma nova obrigação e (iii) a intenção de novar (animus novandi), emergindo que, havendo manifestação volitiva expressa, permeando, inclusive, o objeto do crédito contratado, não há que se falar em nulidade do novel instrumento formatado sob a forma de cédula de crédito bancário com a consolidação do débito inadimplido e fomento de empréstimo volvido à realização das obrigações reconhecidas (CC, art. 360, I).
6. A cédula de crédito bancário encerra promessa de pagamento endereçada a instituição financeira ou entidade equiparada derivada de operação creditícia de qualquer modalidade, não estando vinculada legalmente a propósito específico, afigurando-se legal e legítimo que seja emitida como corolário de novação entabulada entre mutuante e mutuário com o objetivo de consolidação de débitos anteriormente inadimplidos e fomento de novo empréstimo, com modulação da forma de pagamento sob as condições estabelecidas (Lei no 10.931/04, arts. 26 e segs.).
7. A cláusula que prevê, em se verificando a inadimplência do mutuário, o incremento das obrigações pecuniárias ajustadas pela comissão de permanência, a ser calculada mediante a maior taxa vigente no mercado, afigura-se legítima, não estando revestida de potestatividade, devendo esse acessório guardar apenas observância à taxa de juros remuneratórios ajustada e não ser incrementada por outros encargos moratórios (STJ, Súmulas 294 e 472).
8. Conquanto ilícita a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros acessórios moratórios no período da inadimplência, a constatação de que o banco mutuante, ao mensurar o débito inadimplido, o incrementara somente com juros e multa moratórios, não manejando aludido acessório, deixa desguarnecida de lastro a pretensão de o executado modular o débito exequendo mediante extirpação do excesso proveniente da utilização do acessório, inclusive porque os embargos não ostentam natureza declaratória, mas natureza constitutivo negativa.
9. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse do mutuário, pois destinado a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade.
10. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio.
11. Consoante dispõe a Resolução 3.517/2007, do Conselho Monetário Nacional, o Custo Efetivo Total - CET encerra natureza meramente informativa, porquanto destinado a informar o tomador do empréstimo dos juros remuneratórios e de todos os demais acessórios e custos germinados que lhe são transmitidos, contribuindo, pois, para sua adequada e completa informação dos custos da operação que o beneficia, não se revestindo de abusividade, inclusive porque os acessórios que compreende é que poderão ser reputados ilícitos ou abusivos, pois que ostentam natureza material.
12. Conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido o apelo do embargante, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC,arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Apelação do embargante parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.